Tribunal: TJDFT
Processo: 0704425-28.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
I. Regime de visitas ou de convivência fixado pelo juiz ou em acordo homologado judicialmente acarreta para o genitor que tem a guarda da criança ou do adolescente obrigação de facilitar, promover e assegurar a sua observância.
II. Como incorpora obrigação de fazer e não fazer, acordo dessa natureza homologado judicialmente consubstancia título judicial que pode ser objeto de cumprimento de sentença, presente o disposto nos artigos 515, inciso II, 536 e 537 do Código de Processo Civil.
III. De acordo com o § 5o do artigo 536 do Código de Processo Civil, o procedimento “Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Fazer ou de Não Fazer” é aplicável fora do âmbito estritamente obrigacional, daí a sua compatibilidade com acordo que estabelece regime de visitação.
IV. Apelação provida.